Tribunal: STF
Processo: Rcl 72732
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO RECLAMADA QUE, APÓS IMPUGNAÇÃO DE TERCEIRO, IMPÕE PAGAMENTO POR CONSIDERAR QUE NÃO HOUVE ADEQUADA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 5766. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG em face de acórdão (e-doc. 10) da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010418-93.2022.5.18.0003, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 5766.



    2. O Processo nº 0010418-93.2022.5.18.0003 foi movido pela reclamante em face de EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH/GO visando converter pedido de demissão de emprego público em rescisão indireta de contrato de trabalho sob argumento de que “em razão da pressão psicológica sofrida no ambiente de trabalho, a obreira desenvolveu quadro de alteração cognitiva e comportamentais de humor depressivo, vindo a formular pedido de demissão” (e-doc. 06, p. 1).  



    3. A sentença (e-doc. 06) foi pela improcedência dos pedidos, tendo a reclamante sido condenada ao pagamento de custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e periciais cujo recolhimento não ocorreu em virtude da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.



    3. Nos mesmos autos, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Associação Nacional dos Advogados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - ANADEB requereu a revogação da justiça gratuita concedida (e-doc. 08) e a execução dos honorários advocatícios, em virtude da suposta alteração do padrão de vida da reclamante.



    4. O pleito foi indeferido pelo juízo da 17ª Vara Do Trabalho de Goiânia sob argumento de que “a impugnante apenas traz aos autos a indicação de bens e participação societária que já faziam parte do patrimônio da autora ao tempo do deferimento da justiça gratuita” e que “Embora a ré tenha indicado o recebimento de renda superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, os extratos bancários juntados pela autora demonstram a conta bancária no negativo” (e-doc. 09).



    5. Em face dessa decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 11), o qual foi provido em acórdão (e-doc. 10), da 2ª Turma do TRT 18ª Região, cujos trechos são abaixo transcritos:



    A MM. Juíza de primeiro grau entendeu que não foi comprovada alteração da situação econômica da autora em relação à época em que foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.Assim, manteve esses benefícios e, por conseguinte, indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios devidos pela autora (fls. 797-798). 



    A reclamada interpõe agravo de petição, sustentando que a agravada "possui uma condição financeira que lhe permite a revogação do benefício da justiça gratuita, principalmente pelo fato de ele ser empresário, médico, casado, ter uma renda mensal familiar consideravelmente alta (e desde que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita), e pelo fato de ele possuir bens que possuem valores consideráveis, e que certamente se contrapõem à hipossuficiência financeira alegada na autodeclaração." (fl. 805) 



    Alega que a remuneração da agravada "ultrapassa, e muito, o valor de teto de recebimento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, previsto pela CLT para o deferimento da justiça gratuita, pois conforme foi comprovado nos autos, o Agravado recebeu entre o mês de fevereiro e março de 2024, o valor de R$ 40.756,25." (fl. 804) 



    Acrescenta que a agravada possui "um imóvel e um automóvel que sozinhos estão avaliados em cerca de R$1.608.943,00, no mês de março de 2024." (Fl. 804). 



    Assim, requer a "revogação do benefício da justiça gratuita que foi concedida indevidamente ao Agravado, para que o Agravante possa dar prosseguimento na cobrança de seus devidos honorários." (fl. 805). 



    Aprecio. 



    A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte pessoa natural (de próprio punho ou por procurador com poderes especiais - art. 105 do CPC), não infirmada nos autos por prova em contrário, é suficiente para subsidiar o deferimento da justiça gratuita, nos termos da Súmula 463, I, do TST. 



    No caso, a autora é médica e os pedidos formulados na inicial foram totalmente indeferidos por meio da sentença às fls. 505-515 que lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita e, por isso, determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados a seu cargo.



    Ocorre que, embora a autora tenha apresentado declaração de insuficiência financeira (fl. 622), restou incontroverso que ela é sócia das empresas FOUR MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, INSTITUTO DOS MÉDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA e RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, sendo que nessa última atua como sócia administradora. 



    Assim, uma vez que a autora é sócia de empresas, consoante entendimento desta Eg. 2ª Turma, não basta a mera declaração de hipossuficiência. Nesse caso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos financeiros. 



    A autora somente juntou aos autos declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário 2021, extratos bancários, informe de rendimentos da fonte pagadora C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE, informes de rendimentos financeiros oriundo de instituições bancárias, informe de pagamentos, empréstimos e financiamentos (fls. 623-645). 



    Contudo, tais documentos não são suficientes para comprovar a alegada miserabilidade financeira, uma vez que não foi sequer comprovada a efetiva renda auferida pela autora, oriunda das empresas das quais é sócia. 



    Assim, reformo para afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferidos à autora e, por conseguinte, autorizar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios por ela devidos. 



    Dou provimento.



    (...)



    ACORDAM os magistrados da Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sessão ordinária presencial realizada nesta data, por unanimidade, em conhecer do agravo de petição interposto pela reclamada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, Daniel Viana Júnior. Sustentou oralmente, pela agravada/reclamante (Paula Arataque Roriz Steckelberg), o advogado Felipe de Souza Batista.  



    (e-doc. 10, grifo nosso)  



    6. Foram opostos embargos de declaração em face de tal acórdão, os quais foram rejeitados (e-doc. 12).



    7. Para a reclamante, no Agravo de Petição nº 0010418-93.2022.5.18.0003, o órgão reclamado deu provimento a recurso e determinou o seguimento de “execução em desfavor de beneficiária da justiça gratuita” (e-doc. 01, p. 9). Acrescenta:



    O regional, por sua vez, inverteu o ônus da prova elencado na ADI 5766 a parte executada da sua alteração financeira, o que não se pode aceitar. Os itens citados na decisão, eram todos da época que foi concedida as benesses da justiça gratuita e teve o trânsito em julgado. 



    Não se pode admitir a inversão de Ônus de prova, tendo em vista que a decisão prevê justamente o contrário.  



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)  



    8. Inconformada, a reclamante entende que, ao determinar a inversão do ônus da prova no que tange à possível alteração de miserabilidade da executada, o órgão reclamado “usurpou e afrontou determinação direta deste E. Supremo Tribunal Federal, proveniente da ADI 5766” (e-doc. 01, p. 11).



    9. Assim, “requer a procedência da presente Reclamação, cassando a r. Acórdão proferido pela 2ª Turma Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que violou diretamente decisão do Supremo Tribunal Federal, para que não inverta o ônus da prova quanto a miserabilidade há época da concessão da justiça gratuita” (e-doc. 01, p. 11).



    10. Na oportunidade,  a reclamante requer o benefício da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 04).



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Defiro o pedido da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 13) à vista da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 02, p. 2) e dos termos do art. 99, §3º, CPC/2015,   



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    14. A reclamante aponta como paradigma a ADI 5766 cuja ementa é abaixo transcrita:  



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5766, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02.05.2022 PUBLIC 03.05.2022, grifo nosso)  



    15. Como visto, no referido processo, esta Corte assentou que é inconstitucional a presunção de perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    16. Neste caso, não se discute a perda da condição de hipossuficiência em razão da recebimentos de créditos pela reclamante em outra relação processual, mas sim a possível alteração da situação financeira em virtude de participação em sociedades e dos bens dos quais a reclamante é proprietária. 



    17. Assim, a aderência estrita (identidade entre paradigma e decisão reclamada), condição para admissibilidade das reclamações constitucionais não se verifica na espécie, o que impede o prosseguimento desta ação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52886 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25.08.2022 PUBLIC 26.08.2022, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 55146 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.05.2023 PUBLIC 03.05.2023, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 55146 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.05.2023 PUBLIC 03.05.2023, grifo nosso)



    18. Em situação muito próxima a dos autos, há decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte, no sentido de que quando não estiver presente o contexto específico da ADI 5.766 não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo inviável a reclamação (Rcl 66521, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Julgamento: 14.03.2024 e Publicação: 19.03.2024)



    19. Destaco que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015, não possui presunção de verdade absoluta, de modo que referido diploma legal admite que a parte contrária ou terceiro interessado impugnem a concessão do benefício da justiça gratuita (arts. 100 e 101, CPC/2015). 



    20. Tal situação, contudo, não é passível de deslinde pela via estreita da reclamação posto que esse instrumento processual não se presta ao revolvimento de fatos e provas, nem mesmo pode funcionar como substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 13 desta decisão.



    21. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente